Tribunal: TJSP
Processo: 1012141-64.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMO ́VEL Rescisão contratual - Inadimplemento do comprador – Alegação de quitação – Ônus do requerido nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil – Nenhum documento reunido com esta finalidade – Restituição das partes ao estado anterior – Multa compensatória e taxa de ocupação devidas.
Apelação não provida.